Tribunal: TJSP
Processo: 1041831-57.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização por danos morais – Dívida prescrita – Anotação em plataforma como "serasa limpa nome", "acordo certo" ou similar – R. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou o feito extinto com base nos artigos 485, VI do CPC. – Interesse de agir configurado – Aplicação do art. 1013, § 3o, do CPC – Causa madura - Existência de decisão das Turmas Especiais de Direito

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização por danos morais – Dívida prescrita – Anotação em plataforma como "serasa limpa nome", "acordo certo" ou similar – R. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou o feito extinto com base nos artigos 485, VI do CPC. – Interesse de agir configurado – Aplicação do art. 1013, § 3o, do CPC – Causa madura - Existência de decisão das Turmas Especiais de Direito Privado 1, 2 e 3 do C. TJSP, proferida em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sobrestando o andamento dos recursos envolvendo o tema - Apelação suspensa*